Tribunal: TJMT
Processo: 1014726-12.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1014726-12.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande
Recorrente: MANOEL SANTANA DE MORAIS
Recorrido: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 17.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO SUSPENSO E PRESTADO DE FORMA PRECÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA COM A INDICAÇÃO DE SETE PROTOCOLOS E RECLAMAÇÃO NO PROCON. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
Pretensão recursal consistente na majoração do quantum indenizatório.
Ausência de provas que pudessem afastar os argumentos da recorrida, não desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
Recorrente que diligenciou junto a recorrida (sete protocolos) e ao Procon, para buscar uma solução administrativamente, entretanto, não obteve êxito.
Falha na prestação do serviço. Suspensão dos serviços.
Mau funcionamento e impossibilidade de uso de serviços essenciais de fornecimento de sinal de internet tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode ocasionar repercussão constrangedora.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com os elementos fático-probatórios.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MANOEL SANTANA DE MORAIS - CPF: 353.849.211-53 (RECORRENTE), ANTONIA ROSANA PERIN - CPF: 629.463.401-63 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0027-69 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020